Tribunal: TJPA
Processo: 0800078-04.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800078-04.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: MARCUS VINICIUS PINTO DOS SANTOS, NERISSA SANTOS DE SOUZA

AGRAVADO: THAIS DE MELO E SILVA MESQUITA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº 0800078-04.2017.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DISTRITAL DE ICOARACI)

AGRAVANTE: THAIS DE MELO E SILVA MESQUITA DOS SANTOS
(ADVOGADOS MARCIA NOGUEIRA BENTES E JEAN CARLOS DIAS)

AGRAVADOS: MARCUS VINICIUS PINTO DOS SANTOS
;
NERISSA SANTOS DE SOUZA
(ADVOGADOS BRUNO BRASIL DE CARVALHO E

CRISTIANE DE MEDEIROS FARIAS)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INVENTÁRIO. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE DE OFÍCIO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Thais de Melo e Silva Mesquita dos Santos contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento manejado por Marcus Vinícius Pinto dos Santos, restabelecendo-o no cargo de inventariante. A decisão agravada anulou o ato judicial de primeiro grau que havia determinado a remoção de ofício do agravado da função de inventariante nos autos de inventário nº 0021228-30.2010.8.14.0301, sem prévia intimação para manifestação e produção de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se é válida a decisão judicial que remove de ofício o inventariante, sem observância do contraditório prévio previsto no art. 623 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A remoção do inventariante, ainda que de ofício, exige a prévia intimação da parte para manifestação e produção de provas, conforme previsto no art. 623 do CPC, sob pena de nulidade por ofensa ao contraditório e à ampla defesa (arts. 9º e 10 do CPC).

4.

O procedimento de remoção tem natureza punitiva e deve ser processado incidentalmente, sendo imprescindível a observância do devido processo legal, inclusive nos casos de iniciativa do próprio juízo.

5.

A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que a ausência de intimação do inventariante previamente à sua remoção configura vício formal insanável, independentemente da existência de indícios de conduta desidiosa.

6.

A decisão agravada não afastou os fundamentos de má administração atribuídos ao inventariante, mas anulou o ato por vício processual, possibilitando a reanálise da conduta em novo incidente, com o devido respeito ao contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A remoção de inventariante, mesmo quando determinada de ofício pelo juízo, exige prévia intimação da parte para manifestação e produção de provas, sob pena de nulidade por violação ao contraditório e à ampla defesa. 2. A anulação da decisão de remoção por vício formal não impede que o juízo, observado o procedimento adequado, reexamine a conduta do inventariante e, se for o caso, determine nova remoção.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 623, 9º e 10.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 539.898/MA, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, 3ª Turma, j. 29.03.2005, DJ 06.06.2005; STJ, AgRg no REsp 1461526/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 16.10.2014, DJe 28.10.2014; STJ, REsp 163.741/BA, Rel. Min. Waldemar Zveiter, 3ª Turma, j. 29.06.1999, DJ 10.04.2000; STJ, AREsp 2699121, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 18.10.2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800078-04.2017.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DISTRITAL DE ICOARACI)

AGRAVANTE: THAIS DE MELO E SILVA MESQUITA DOS SANTOS
(ADVOGADOS MARCIA NOGUEIRA BENTES E JEAN CARLOS DIAS)

AGRAVADOS: MARCUS VINICIUS PINTO DOS SANTOS
;
NERISSA SANTOS DE SOUZA
(ADVOGADOS BRUNO BRASIL DE CARVALHO E CRISTIANE DE MEDEIROS FARIAS)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por
Thais de Melo e Silva Mesquita dos Santos
contra decisão monocrática proferida pelo Exmo. Des. Relator originário, que deu provimento ao agravo de instrumento manejado por Marcus Vinícius Pinto dos Santos, revertendo a decisão de primeiro grau que o havia removido do cargo de inventariante, nos autos do inventário n.º 0021228-30.2010.8.14.0301.

Alega a agravante, em síntese, que a decisão originária estava devidamente fundamentada na constatação de atos reiteradamente protelatórios e de embaraço ao regular andamento do inventário, caracterizando conduta desidiosa e de má administração do espólio.

Defende que, ainda que não tenha havido contraditório prévio, este foi oportunizado no curso do processo, sendo as manifestações do agravado devidamente apreciadas pelo Juízo, o qual concluiu pela inexistência de fatos novos capazes de modificar a remoção.

Argumenta que a previsão de intimação prévia constante no art. 623 do CPC se aplica exclusivamente quando a remoção é requerida pelas partes, sendo dispensável quando promovida de ofício pelo magistrado.

Sustenta, ainda, que o retorno dos autos à instância de origem para intimação prévia apenas retardaria o feito e levaria ao mesmo resultado — a confirmação da remoção — contrariando o interesse processual de celeridade e efetividade.

Por fim, requerem o provimento do agravo interno para restabelecer a decisão de primeiro grau que manteve a inventariante dativa.

Sem contrarrazões.

Por derradeiro, vieram-me os autos redistribuídos.

É o relatório
.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0800078-04.2017.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DISTRITAL DE ICOARACI)

AGRAVANTE: THAIS DE MELO E SILVA MESQUITA DOS SANTOS
(ADVOGADOS MARCIA NOGUEIRA BENTES E JEAN CARLOS DIAS)

AGRAVADOS: MARCUS VINICIUS PINTO DOS SANTOS
;
NERISSA SANTOS DE SOUZA
(ADVOGADOS BRUNO BRASIL DE CARVALHO E

CRISTIANE DE MEDEIROS FARIAS)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço do recurso,
pois preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

O recurso interno sustenta que a remoção do inventariante deveria ser mantida, em razão da prática de atos de embaraço processual, sustentando a desnecessidade de contraditório prévio em casos de remoção de ofício. Contudo, a
decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com o ordenamento jurídico, razão pela qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos
.

Com efeito, nos termos do art. 623 do CPC, a remoção do inventariante exige a sua intimação prévia para manifestação e produção de provas, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa (art. 9º e 10 do CPC).

Desse modo, a decisão agravada corretamente assentou que: o Juízo de origem, ao determinar a remoção, não oportunizou a prévia manifestação do inventariante; a decisão proferida sem a prévia intimação caracteriza nulidade por ofensa ao devido processo legal; o contraditório prévio é imprescindível, ainda que a remoção seja promovida de ofício, como reafirmado pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, não se pode relativizar a exigência do contraditório sob o argumento de comportamento desidioso do inventariante, como pretende a parte agravante.

A propósito, a decisão agravada não reconheceu que o inventariante agiu corretamente, mas apenas identificou vício formal no procedimento de sua remoção. Logo, a anulação da decisão de remoção, por ofensa ao contraditório, não impede que, observado o procedimento adequado, o Juízo adote novamente as medidas que entender pertinentes, inclusive nova remoção do inventariante, se for o caso.

Nesse sentido, cito, por todos, o seguinte julgado do STJ:

“Por outro lado,
o artigo 623 do Código de Processo dispõe que:

‘Art. 623. Requerida a remoção com fundamento em qualquer dos incisos do art. 622, será intimado o inventariante para, no prazo de 15 (quinze) dias, defender-se e produzir provas.

Parágrafo único. O incidente da remoção correrá em apenso aos autos do inventário.’

Conforme lição de Daniel Amorim Assumpção Neves: ‘Tratando-se de determinação de caráter punitivo, a remoção do inventariante deve ser precedida de um procedimento incidental sob o crivo do contraditório. A remoção pode ser requerida por qualquer interessado ou determinada de ofício pelo juiz, mas mesmo na aprovação de ofício será precedida de contraditório’ (STJ, 3ª Turma, Resp. 539.898/MA, rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, j.
29.03.2005, DJ 06.06.2005, p. 318) ( Código de Processo Civil comentado. 4. ed. rev. e atual. Salvador: Ed. JusPodivm, 2019, p. 1124).

No feito em questão,
é possível constatar que o Juízo a quo decidiu remover o agravante de suas funções como inventariante de ofício,
com o argumento de que: "...ameaçar e amedrontar as demais herdeiras é conduta incompatível com o que se espera de alguém que exerce tal função. Ademais, importante dizer que sua conduta e falta de colaboração está tumultuando há tempos o inventário, situação que não pode mais perdurar" (Evento 242).

No entanto, a destituição do inventariante ocorreu sem que lhe fosse assegurado o devido contraditório, conforme estabelecido no artigo 623 do Código de Processo Civil
.

Deveria o julgador, na hipótese, ter determinado previamente
a abertura do respectivo incidente de remoção de inventariante, com a
intimação do recorrente para, no prazo de 15 (quinze) dias, defender-se e produzir provas.

[...]

Dessarte, à vista desses fundamentos, o interlocutório combatido merece reforma a fim de que seja deferido o pleito de restituição do agravante no encargo de inventariante, bem como da sua imissão na posse dos imóveis inventariados, até a efetiva instauração e julgamento do competente incidente de remoção no qual deverá lhe ser garantido o contraditório.

Ao assim decidir, a Corte local não destoou da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o inventariante deve ser intimado previamente antes de sua remoção, para exercício do contraditório, mesmo nos casos de remoção de ofício pelo juízo.

Neste sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO.

ITCMD. INVENTÁRIO. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. NECESSIDADE INTIMAÇÃO.

1. A remoção do inventariante pressupõe a sua intimação, no prazo de cinco dias, para se defender e produzir provas, conforme dispõe o art. 996 do CPC. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1461526/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 16/10/2014, DJe 28/10/2014.) [grifou-se] Remoção de inventariante. Ausência de cerceamento de defesa. 1. Não se configura o cerceamento de defesa no caso de remoção de inventariante quando está presente o contraditório, e pode o Juiz, constatado qualquer dos vícios do art. 995 do Código de Processo Civil, promover de ofício a remoção. 2. Recurso especial não conhecido. (REsp n. 539.898/MA, relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, julgado em 29/3/2005, DJ de 6/6/2005.) [grifou-se]

PROCESSUAL CIVIL - INVENTÁRIO - DECISÃO QUE REMOVE INVENTARIANTE - OPORTUNIDADE DE DEFESA. I - Constatadas irregularidades no exercício da função de inventariante, pode o Juízo do inventário, de ofício, ou a pedido dos demais herdeiros, removê-lo, desde que fundamente sua decisão, fazendo indicação precisa das circunstâncias que o levaram a tanto, indicando, inclusive, quais dos incisos do art. 995 do CPC foram aplicados ao caso. Contudo, deve também obedecer o quanto disposto no art. 996 do mesmo diploma, ordenando a intimação do inventariante removido para, no prazo da lei, oferecer defesa a indicar quais as provas que pretende produzir. II - Matéria de prova. Jurisprudência do STJ. III - Recurso não conhecido. (REsp n. 163.741/BA, relator Ministro Waldemar Zveiter, Terceira Turma, julgado em 29/6/1999, DJ de 10/4/2000.) [grifou-se]

Confiram-se, ainda, as seguintes decisões singulares nesse mesmo sentido: REsp n. 1.422.609, Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 1º/08/2017; AREsp n. 1.073.906/GO, Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 02/05/2017; REsp n. 1.652.040, Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 08/03/2017; REsp n. 1.461.526, Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 26/08/2014; Ag n. 1.402.608, Ministro Raul Araújo, DJe de 1º/07/2013; e Ag n. 1.065.131, Ministro Aldir Passarinho Junior, DJe de 09/12/2008.

Dessa forma, estando a orientação do Tribunal Estadual em consonância com a jurisprudência desta Corte, incide, na espécie, o óbice da Súmula 83/STJ”.
(
STJ
- AREsp: 2699121, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 18/10/2024 - grifei).

Por todo o exposto,
conheço e nego provimento
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento, para anular a decisão de remoção do inventariante, com retorno dos autos à origem para a regular observância do contraditório, nos termos dos arts. 623, 9º e 10 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2015-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 28/05/2025